Tribunal: TJDFT
Processo: 0735018-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. No caso dos autos, a parte agravante comprovou receber salário líquido de R$ 3.902,04 (três mil, novecentos e dois reais e quatro centavos). Considerando que possui 5 filhos e a esposa como dependente e gastos com alimentação, escola, entre outros, deve se considerar verossímil a alegação de que o pagamento das despesas dos processo pode comprometer sua subsistência e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.